Tribunal: STF
Processo: ADI 7367
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Agravo regimental em ação direta de inconstitucionalidade. 2. Direito tributário. 3. Contribuição destinada ao Fundo de Transporte e Habitação do Estado de Mato Grosso. Modificação substancial no contexto dos parâmetros de controle. Prejudicialidade. 4. Ação direta de inconstitucionalidade não conhecida. 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.